Tribunal: TJMT
Processo: 0007221-66.2019.8.11.0008
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007221-66.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AMARILDO CARMO DE MATOS - CPF: 432.824.235-00 (APELANTE), JILVANE JOSE DE BRITO - CPF: 632.714.351-20 (ADVOGADO), NORSA REFRIGERANTES S.A - CNPJ: 07.196.033/0049-42 (APELADO), NELSON BRUNO DO REGO VALENCA - CPF: 840.557.073-04 (ADVOGADO), DANIEL CIDRAO FROTA - CPF: 005.047.673-48 (ADVOGADO), ANDRE RODRIGUES PARENTE - CPF: 628.698.333-34 (ADVOGADO), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO), AMARILDO CARMO DE MATOS - CPF: 432.824.235-00 (APELADO), JILVANE JOSE DE BRITO - CPF: 632.714.351-20 (ADVOGADO), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO), NORSA REFRIGERANTES S.A - CNPJ: 07.196.033/0049-42 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PELO COMERCIANTE INTERMEDIADOR - CORPO ESTRANHO VISUALIZADO AINDA NO ESTOQUE – INEXISTÊNCIA DE INGESTÃO OU COMERCIALIZAÇÃO DO PRODUTO PARA TERCEIRO CONSUMIDOR FINAL - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA RECURSAL DE AMBAS AS PARTES – PARTE AUTORA REQUEREU O RECONHECIMENTO DO DANO MORAL – PARTE REQUERIDA PLEITEOU A INVERSÃO DO ÔNUS DAS CUSTAS E DA SUCUMBÊNCIA – REJEITADO O RECURSO DA PARTE AUTORA – ACOLHIDO O RECURSO DA EMPRESA REQUERIDA.

I - Se houve somente a constatação de "corpo estranho" no produto adquirido, mas não ocorreu o seu consumo, incabível o ressarcimento a título de dano moral, embora tal fato seja indesejável.

II – Ademais, embora existam decisões recentes que apontem que a compra de produto alimentício que contenha algo estranho no interior na embalagem, ainda que não ocorra à ingestão, expõe a saúde do consumidor a risco, gerando assim o direito à indenização, pois ofende o direito fundamental à alimentação adequada. A própria parte autora confessou ter adquirido o refrigerante para comercializa-lo, razão pela qual não se aplica o CDC ao presente caso.

III – O artigos 82, § 2o do CPC estipula que: “A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou”. Da mesma forma, o Art. 85 do CPC estipula que: “A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”.

IV - Assim, tendo em vista que a sentença de piso foi julgada improcedente, bem como existindo imposição legal, o ônus das custas e dos honorários deve ser invertido para condenar a parte autora ao pagamento de tais verbas.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Trata-se de apelações cíveis propostas por ambas as partes, contra sentença proferida pelo juízo de Direito da 2a Vara Cível da comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, no 0007221-66.2019.8.11.0008, ajuizada na origem por AMARILDO CARMO DE MATO, em desfavor da empresa NORSA REFRIGERANTES S.A.

Na origem, a parte autora afirmou que é proprietário de um pequeno bar, na cidade de Nova Olímpia-MT.

Que adquiriu vários produtos da empresa requerida, e aos colocaram para refrigerar, observou um canudo plástico, dentro de uma garrafa de 290 ml, de um refrigerante Fanta.

Aduziu que efetuou contato telefônico, via SAC, mas não houve resposta da empresa requerida.

Com tais considerações, sob a alegação de risco a saúde, requereu a condenação da empresa requerida ao pagamento de Dano moral, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Houve apresentação de contestação, refutando os termos da petição inicial.

Após analise dos autos (PDF fl. 234), o Juiz de piso julgou a ação improcedente, da seguinte forma:

“18. Isso posto e o que mais consta dos autos do processo, resolvo o mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na exordial.

20. Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como de honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, consoante disposto no art. 85, § 2° do Código de Processo Civil.”

Insatisfeitas com a sentença, ambas as partes apresentaram recurso de Apelação:

Recurso de Apelação (PDF fl. 117), apresentado por NORSA REFRIGERANTES S.A, aduzindo que; (i) não houve consumo do refrigerante; (ii) que a sentença de piso acertadamente reconheceu o mero aborrecimento, e a inexistência do dano indenizável; (iii) que nesse sentido, a sentença errou ao condenar a empresa requerida ao pagamento custas e honorários; (iv) com tais considerações, requereu a reforma da sentença para inverter o ônus das custas e da sucumbência, condenando a parte autora ao pagamento de tais verbas.

Recurso de Apelação (PDF fl. 297), apresentado por AMARILDO CARMO DE MATOS; (i) a empresa requerida disponibilizou no mercado de consumo humano, um refrigerante com um corpo estranho em seu interior; (ii) que tal fato, caracteriza o (rompimento do dever de segurança alimentar - art. 8o, caput, CDC; (iii) que o CDC tutela o dano ainda em sua potencialidade, objetivando prevenir sua ocorrência efetiva; (iv) que é inconcebível que o Poder Judiciário bonifique a Apelada com a inexistência do dever de indenizar àquele que ficou exposto a risco concreto à saúde e, até mesmo à vida; (v) com tais considerações, requereu a reforma da sentença para condenar a Apelada ao pagamento da indenização por danos morais pleiteada na peça inicial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Como já relatado, trata-se de apelações cíveis propostas por ambas as partes, contra sentença proferida pelo juízo de Direito da 2a Vara Cível da comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, no 0007221-66.2019.8.11.0008, que jugou improcedente a ação pleiteava a condenação da empresa requerida, frente à constatação de um corpo estranho dentro de um refrigerante.

Cuidam os autos de ação de indenização por dano moral ajuizada pelo apelante em face do apelado ao fundamento de que é proprietário de um pequeno bar, na cidade de Nova Olímpia-MT, adquirindo vários produtos da empresa requerida, e que ao coloca-los para refrigerar, observou um canudo plástico, dentro de uma garrafa de 290 ml, de um refrigerante Fanta.

Inicialmente, esclareço que os pedidos dos recursos são conexos. Razão pela qual, são julgados em conjunto.

Pois bem,

Inicialmente, esclareço que embora existam decisões recentes que apontem que a compra de produto alimentício que contenha algo estranho no interior na embalagem, ainda que não ocorra à ingestão, expõe a saúde do consumidor a risco, gerando assim o direito à indenização, pois ofende o direito fundamental à alimentação adequada, a própria parte autora confessou ter adquirido o refrigerante para comercializa-lo.

Assim, importante esclarecer que tal tese se funda no principio de que “o Código de Defesa do Consumidor protege o consumidor contra produtos que coloquem em risco a sua segurança e a sua saúde física e psíquica. Desse dever legal de proteção é que decorre, conforme previsto pelo artigo 12 do CDC, a responsabilidade de o fornecedor reparar o dano causado ao consumidor por defeitos decorrentes de fabricação, fórmulas, manipulação ou acondicionamento de seus produtos”. (RECURSO ESPECIAL No 1.768.009).

Entretanto, como já mencionado, a própria parte autora confessou que adquiriu o produto com intuito de comercializa-lo.

Nesse sentido, friso que se considera consumidor aquele que retira o produto do mercado e o utiliza em proveito próprio.

Sob esse enfoque, como regra, não se pode considerar destinatário final para efeito da lei protetiva aquele que, de alguma forma, adquire o produto ou serviço com intuito profissional, com a finalidade de integrá-lo no processo de produção, transformação ou comercialização.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

'RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – A EMPRESA AGRAVADA SE ENQUADRA COMO CONSUMIDORA INTERMEDIÁRIA – UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO SECURITÁRIO COMO INSUMO PARA A ATIVIDADE EMPRESARIAL - RECURSO PROVIDO.

1 - Constata-se que a empresa Agravada não se enquadra como consumidora final na relação jurídica com a Seguradora Agravante, mas como consumidora intermediária, de modo que não há falar em aplicação do Código de Defesa do Consumidor, tampouco em inversão do ônus da prova, uma vez não satisfeitos os requisitos do artigo 373, parágrafo 1o, do CPC.

2 - Os termos da apólice do seguro revelam que a empresa Agravada utiliza dos serviços securitários ofertados pela Seguradora Agravante como insumo para o exercício da atividade empresarial, qual seja: a indústria e a comercialização de carnes e seus derivados.

3 - A Agravada não comprovou hipossuficiência financeira e/ou técnica que justifique a inversão do ônus da prova, limitando-se a meras conjecturas.' (TJMT, 2a CÂMARA CÍVEL, RAI 1008041-24.2021.8.11.0000, RELATORA: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, JULGADO EM 14/07/2021).

Assim, impossível à aplicação do CDC no presente caso.

Quanto ao mérito, esclareço que as fotos colacionadas aos autos (PDF fl. 162), não deixam dúvidas quanto à existência de um canudo plástico dentro do refrigerante fornecido pela empresa NORSA REFRIGERANTES S.A.

Da mesma forma, as fotos indicam que o produto estava lacrado.

Entretanto, não observo nenhuma ofensa aos direitos de personalidade do requerente uma vez que o produto não foi consumido, não restando configurado qualquer risco à sua saúde ou à saúde de terceiros.

Friso que a própria parte autora confessa que o produto não foi consumido ou vendido aos seus clientes.

Assim, nos termos da jurisprudência consolidada do colendo Superior Tribunal de Justiça, "ausente à ingestão do produto considerado impróprio para o consumo em virtude da presença de corpo estranho, não se configura o dano moral indenizável" (AgInt no REsp 1765845/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 14/06/2019).

Nesse mesmo sentido os seguintes julgados:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO EM ALIMENTO. INGESTÃO. AUSÊNCIA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO. AUMENTO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1."A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que, ausente a ingestão do produto considerado impróprio para o consumo em virtude da presença de corpo estranho, não se configura o dano moral indenizável. Precedentes. Incidência da Súmula no 83 do STJ"(AgInt no REsp n. 1.597.890/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/9/2016, DJe 14/10/2016). 2. Indevida a condenação fixada em primeira instância, mantida somente em observância ao princípio da non reformatio in pejus, não há falar em aumento do quantum indenizatório estabelecido. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1018168/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 18/04/2017)."

No mesmo sentido, segue o entendimento dessa 2a Câmara Cível do TJMT:

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CORPO ESTRANHO NO ALIMENTO - INGESTÃO NÃO COMPROVADA - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Se houve somente a constatação de "corpo estranho" no produto adquirido, mas não ocorreu o seu consumo, incabível o ressarcimento a título de dano moral, embora tal fato seja indesejável.
(TJMT, 2a CÂMARA CÍVEL, RAC 1009783-97.2017.8.11.0041, RELATOR: DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 09/12/2020).

Ademais, não houve nenhuma repercussão capaz de desabonar o estabelecimento comercial da parte autora.

Assim, o simples fato da aquisição do produto, que, segundo o autor, verificou prontamente estar impróprio para consumo, não é ato capaz de gerar danos morais, razão pela qual entendo que a sentença de piso não merece reforma.

Quanto ao ônus das custas e da sucumbência, verifico que sentença foi julgada improcedente.

Dessa forma, os artigos 82, § 2o e 85 do CPC estipulam que:

'Art. 82, § 2o - A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou.

Art. 85 - A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor."

Assim, tendo em vista a imposição legal, o ônus das custas e dos honorários deve ser invertido.

Com tais considerações, entendo que a parte autora deve ser condenada ao pagamento das custas e de honorários no valor de 10% sobre o valor da causa.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por AMARILDO CARMO DE MATOS, e DOU PROVIMENTO ao recurso da empresa NORSA REFRIGERANTES S.A, para inverter o ônus das custas e da sucumbência, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa, dispensando sua exigibilidade, frente à existência da assistência judiciaria gratuita.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023